Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704493-12.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS DOS SANTOS BARBOSA IMPETRANTE: BRUNO GONCALVES PEREIRA DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO MATEUS DOS SANTOS BARBOSA, ora paciente, encontra-se preso preventivamente desde 20/10/2019, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do CP. No presente writ, alega o impetrante – em brevíssimos termos - excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Não consta dos autos a decisão que decretou a prisão preventiva ou a denúncia. Em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0709739-11.2019.8.07.0004, verifica-se que MATEUS DOS SANTOS BARBOSA foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do CP. O paciente, em concurso com outro indivíduo não identificado, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), um aparelho celular, pertencente a Ana Paula Diniz de Oliveira. O paciente teve a prisão preventiva decretada em 20/10/2019. A denúncia foi recebida em 4/11/2019. Em 18/2/2020, foi realizada audiência, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas. Tendo em vista o não comparecimento da vítima, o MM. Juiz deferiu o pedido de vistas do Ministério Público para diligenciar o endereço da vítima. In casu, prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ademais, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. III, do CPP). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador